Tribunal: CARF
Processo: 10480.723316/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723316/2019-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ANA CLAUDIA SIMÕES DE AZEVEDO E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS - COMPROVAÇÃO
Somente as despesas médicas da contribuinte e de seus dependentes são
passíveis de dedução na Declaração de Ajuste Anual e desde que comprovado
ter sido este que arcou com tais ônus.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 27-33, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2015, em que foi
apurado IRPF suplementar no valor de R$ 8.828,68, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723316/2019-90
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723316/2019-90

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
- dedução indevida de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 4.942,32, pois a
contribuinte não apresentou o comprovante de pagamento;
- dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 2.275,08, pois a contribuinte não
apresentou a certidão de nascimento da dependente;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 24.886,90, pois a contribuinte
não apresentou o comprovante de pagamento do plano de saúde - Sul América.
Por meio da impugnação parcial (fl. 03) e da documentação que a acompanha, a
contribuinte alega, em síntese, que: a glosa da dependente é indevida pois a dependente
é sua filha; os comprovantes relativos às despesas médicas da Sul América foram
anexados à declaração original e ao processo que foi gerado quando da antecipação da
pendência. Concorda com a glosa da dedução de previdência privada e Fapi.
O valor não impugnado foi transferido para o processo no 10480-724.421/2019-46 (fls.
50 e 52).
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 05/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos.
b)
Equivocadamente incluiu as despesas de seu marido com o plano de saúde
em sua declaração e que o valor correto da dedução seria R$ 11.043,99 despendidos com a
contribuinte e sua dependente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre as despesas médicas com plano de saúde.
Importante salientar que a contribuinte reconhece ter preenchido equivocadamente
sua DAA tendo incluído os valores do plano de saúde de seu cônjuge, requerendo que seja
reconhecidas as despesas suas e de sua filha.
A decisão de 1a instância assim decidiu:

A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
A contribuinte apresentou certidão de nascimento de Isadora Simões de Azevedo e Silva
Santos (fl. 40), sua filha, que completou 23 anos de idade no ano de 2015 e era
estudante universitária no exterior (fls. 39 e 42). Cancela-se a glosa de R$ 2.275,08.
Em relação às despesas médicas, a contribuinte apresentou apenas o documento à fl. 06,
que informa "os pagamentos relativos à empresa BARSD - Ana Cláudia Simões de
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723316/2019-90

Azevedo e Sil". O documento não esclarece nada acerca da empresa BARSD. Caso essa
empresa tenha sido a responsável pelo pagamento, cabe à contribuinte comprovar que
suportou o ônus financeiro para que possa deduzir as despesas. Tal documento também
não pode ser aceito porque não discrimina os beneficiários do plano de saúde. Ademais,
o documento não é sequer assinado. Mantém-se a glosa de R$ 24.886,90.
Tendo em vista as comprovações apresentadas, deve ser recalculado o imposto devido
conforme demonstrativo a seguir:
1
Imposto suplementar na notificação de lançamento
R$ 8.828,68
2
Imposto suplementar não impugnado, transferido para o processo no 10480-724.421/2019-46
R$ 1.359,15
3
Imposto suplementar controlado no presente processo (1-2)
R$ 7.469,53
4
Imposto exonerado no presente processo (27,5% * 2.275,08)
R$ 625,64
5
Imposto suplementar impugnado mantido no presente processo (3-4)
R$ 6.843,89
Dessa forma, voto pela procedência parcial da impugnação, mantendo o imposto
suplementar de R$ 6.843,89 (controlado neste processo), acrescido de multa de ofício
no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Bruno Quadros Nogueira de Lima
Relator
Em que pese a contribuinte ter anexado em seu recurso a relação de beneficiários
do plano de saúde e ainda ter reconhecido a inclusão indevida das despesas de seu marido em sua
DAA, não trouxe aos autos prova de quem suportou o ônus financeiro para que pudesse deduzir
tais despesas.
Desta forma, deve ser mantida a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar
Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 90
DF CARF MF
Original